Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão requereu o cumprimento da sentença. Indicou como total devido a quantia de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).



    A União formalizou impugnação ao cumprimento de sentença (petição/STF n. 69.258/2022). Arguiu excesso de execução, articulando como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).



    O ente estadual, com fundamento no art. 535, § 4º, do Código de Processo Civil, pleiteou a expedição do precatório referente ao valor incontroverso, R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).



    O ente central, por meio da petição/STF n. 91.605/2022, concordou com o pedido do exequente, ressaltando que o pagamento do precatório da parte incontroversa deverá ocorrer de forma parcelada, a partir do exercício financeiro de 2024, conforme previsto no art. 4º da EC n. 114/2021 e no art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    O Estado do Maranhão reiterou manifestação no sentido da necessidade de expedição do precatório relativo à parcela incontroversa (petição/STF n. 17.046/2023).



    2. A parte incontroversa da execução deverá, desde logo, ser objeto de cumprimento, a teor do art. 535, § 4º, do Código de Processo Civil:



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    [...]



    § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.



    Analisando a sobredita norma, o Supremo, ao apreciar, em 8 de junho de 2020, o RE 1.205.530, relator ministro Marco Aurélio, tema 28 do repertório de repercussão geral, bem assim, em 21 de dezembro de 2020, a ADI 5.534, relator ministro Dias Toffoli, reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, desde que observado, para efeito de determinação do regime de pagamento da quantia indiscutível, o total da condenação.



    No caso, a União, na impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos), manifestando concordância com a expedição de precatório.



    3. Do exposto, remeta-se o processo à Presidência deste Tribunal, com urgência, para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado do Maranhão, no valor de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).



    4. Após, retorne o processo concluso para exame da impugnação ao cumprimento de sentença.



    5. Publique-se.



Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator